Tribunal: STF
Processo: ARE 1365951
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal de Belo Horizonte do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em que não foi reconhecido o direito ao recebimento do FGTS no período pretendido pela parte recorrente devido ao não reconhecimento da nulidade do contrato (eDOC 8).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao tema 608 da sistemática de repercussão geral.



    Nas razões recursais, sustenta-se que a recorrente faz jus ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, uma vez que a contratação foi eivada de nulidade (eDOC 10).



    A Presidência da Turma Recursal de Belo Horizonte/MG inadmitiu o recurso extraordinário devido não haver demonstração de repercussão geral (eDOC 12). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 8, p. 4): 



    “o recurso de JUNIA RODRIGUES SUDARIO DA SILVA também não merece acolhida, haja vista que não é devido o pagamento do FGTS do período em que foi designada para o exercício de função pública, de 2016 a 2020, nos termos do art. 10 da Lei Estadual nº 10.254/90, não havendo que se falar em nulidade dos contratos firmados com a Administração (Apelação Cível nº 1.0024.14.199118-2/001, 7ª Câmara Cível/TJMG, Rel. Des. Peixoto Henriques, Data do Julgamento: 30.01.2019, DJ 30.01.2019).” (grifo nosso)



    Conforme os fundamentos do acórdão recorrido, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à nulidade ou não do período discutido da contratação temporária da recorrida pela Administração, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE NÃO RECONHECDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PAGAMENTO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF 1. Hipótese em que dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem exigiria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). 2. A tese sobre sua efetivação com base em lei declarada inconstitucional não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.” (ARE 1.162.392-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.3.2019). 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, notadamente quanto à apuração de eventual nulidade do contrato em discussão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da norma local aplicável à espécie (Lei 10.376/1995 do Estado do Rio Grande do Sul), o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1.146.067-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandoswski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 08 de fevereiro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente